Tribunal: TCU
Processo: 012.972/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Ary José Vanazzi (peça 171) contra o Acórdão 7.378/2021-2a Câmara, relatado pelo Ministro Raimundo Carreiro. A deliberação recorrida apresenta o seguinte teor (peça 157)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 7378/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Min. Raimundo Carreiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Ary José Vanazzi (XXX.432.659-XX) para, no mérito, acolhê-los e atribuir-lhes efeitos infringentes a fim de tornar insubsistentes os Acórdão 7378/2021-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro - peça 157), 5.413/2020-2a Câmara (relator Ministro Raimundo Carreiro - peça 125), e 3.331/2019-2a Câmara (relatora Ministra Ana Arraes - peça 94); 9.2. Considerar as presentes contas iliquidáveis, ordenando-se o seu trancamento e arquivamento, nos termos do art. 212, do RI/TCU; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao embargante, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".